Tribunal: TJSP
Processo: 1082405-14.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
TRIBUTOS – Incidência da Lei Paulista no 13.918/2009 sobre débito tributário – Queixa sobre cálculo de juros moratórios e/ou acréscimos financeiros – A Taxa Selic substitui correção monetária e juros na cobrança de tributos, conforme Enunciado no 02 da Seção de Direito Público desta Corte – Declaração formal de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/2009 – Órgão Especial desta Corte

Ementa:
TRIBUTOS – Incidência da Lei Paulista no 13.918/2009 sobre débito tributário – Queixa sobre cálculo de juros moratórios e/ou acréscimos financeiros – A Taxa Selic substitui correção monetária e juros na cobrança de tributos, conforme Enunciado no 02 da Seção de Direito Público desta Corte – Declaração formal de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/2009 – Órgão Especial desta Corte pacificou a limitação à Taxa Selic tanto de juros moratórios quanto de acréscimos financeiros – Precedentes jurisprudenciais – Dever de amortização dos valores indevidamente pagos – Apelação fazendária não provida – Apelação da empresa contribuinte provida.